Tribunal: TJSP
Processo: 0006639-27.2010.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006639-27.2010.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARÉ, é apelado JOSÉ CARLOS MENDONÇA MARTINS
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006639-27.2010.8.26.0279
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0006639-27.2010.8.26.0279 - Itararé
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
APELADO: JOSÉ CARLOS MENDONÇA MARTINS JÚNIOR
VOTO No 16288
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do
processo por abandono processual – Descabimento – Ausência
de desídia da Municipalidade por mais de 30 dias – Sentença
reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 15 que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, III do CPC, ante o abandono do processo. Não houve arbitramento de
sucumbência.
Em seu recurso, alega a apelante, em síntese, que não
houve o transcurso do lapso temporal de 30 dias previsto no artigo 485, III do Código
de Processo Civil. Pugna pela reforma.
Recurso tempestivo e processado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal1 ajuizada em 22/11/2010 pela
Municipalidade visando à cobrança de IPTU referentes ao exercício de 2006 a 2008.
Como sabido o artigo 485, III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Confira-se:
1 Valor da causa: R$ 8.219,97 na data da distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006639-27.2010.8.26.0279
3
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
Outrossim, o §1o do mesmo artigo ressalva que nesta
hipótese, é preciso, antes, que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em
5 dias. Confira-se novamente:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.
Da análise dos autos, vislumbra-se que o processo não
restou abandonado por mais de 30 dias, visto que a exequente manifestou-se em todas
as oportunidades, sendo que não lhe foi advertido falar nos autos anteriormente,
somente sob pena de abandono, nos termos do artigo 485, III, CPC.
No mais, não ficou o processo paralisado por mais de 30
dias. O magistrado determinou a requisição de informações sobre o endereço da parte
executada, pelos sistema Siel e INFOJUD (fls. 142) Após, sem qualquer ato da
serventia, veio o despacho para dar andamento ao feito sob pena de abandono. Assim,
descabida a sentença de extinção.
Isto posto, DÁ - SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, para continuação da execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
Relatora